Tribunal: STF
Processo: AI 626587
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-10-16
Data de publicação: 2014-10-16

Ementa:
Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em agravo de instrumento contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. 2. Multa aplicada em agravo regimental. Recurso manifestamente protelatório. Matéria pacificada no Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 585.392-RG, Tema 229 da sistemática da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.